Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEL DE SE CREDITAREM DO ICMS RECOLHIDO SOBRE O TRANSPORTE DO PRODUTO SUJEITO AO REGIME MONOFÁSICO DE ICMS. INVIABILIDADE. PROVIDAS A APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal, independentemente da remessa necessária, visa à reforma da sentença de procedência do pedido que reconhece o direito líquido e certo da impetrante de se creditar do ICMS recolhido nas operações de transporte de combustíveis sujeitos ao regime monofásico de tributação.
2. Fatos relevantes. (i) O impetrante é distribuidor de combustíveis, adquire combustíveis submetidos ao regime monofásico de ICMS e promove a mistura e a saída de “gasolina tipo C” e “óleo diesel tipo B”; e (ii) O impetrante formulou consulta tributária, que respondeu que o consulente “não tem direito de se apropriar do crédito de ICMS incidente sobre as prestações de serviço de transporte dos combustíveis sujeitos à tributação monofásica”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se é possível o reconhecimento do direito líquido e certo do contribuinte de se creditar do ICMS incidente sobre o serviço de transporte (frete) vinculado à aquisição de combustíveis sujeitos ao regime monofásico de tributação, instituído pela Lei Complementar no 192/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior (CF, art. 155, inc. II c/c LC. n.o 87/1996, arts. 2o e 4o). Em regra, ele não é cumulativo (CF, art. 155, § 2o, I), sendo “assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado (...) do recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (...)” (L.C. n. 87/1996, art. 20).
5. Com relação ao especial regime monofásico de tributação do ICMS-combustíveis, trata-se de modelo de tributação concentrada em um único elo da cadeia, normalmente o primeiro (refinaria ou importador ou formulador de mistura mecânica de combustível), à luz do art. 155, § 2o, XII, “h” da CF (redação dada pela EC n. 33/2001). Desse modo, todo o ICMS incidente nas etapas seguintes é “antecipado” e recolhido por apenas um contribuinte, com alíquota nacional uniforme, conforme definido na LC no. 192/2022 (art. 4o) e Convênios ICMS n.o 199/2022 e n.o 15/2023, com objetivo de simplificação, economia na fiscalização tributária, redução da sonegação fiscal e isonomia.
6. Apenas os Convênios ICMS no. 199/2022 e n.o 15/2023 (cláusula 17a) vedam expressamente a obtenção de créditos de operações antecedentes às saídas de determinados combustíveis (não o faz a LC n.o 192/2022).
7. O serviço de transporte de combustíveis (caminhões tanque) tomado pela distribuidora (ora apelada) constitui meio para que possa obter os combustíveis e formular a mistura (LC n.o 87/1996, arts. 2o, inc. II, § 2o; 4o, 12, inc. I e 13, inc. I, § 1o, inc. II, “b” e LC n.o 192/2022, art. 2o, inc. I e II e art. 4o, parágrafo único), uma vez que promove, na sequência, a saída da gasolina tipo “C” (mistura do EAD com gasolina tipo “A” – inicialmente transportados) e do óleo Diesel tipo “B” (mistura do Óleo Diesel tipo “A” com B100 – inicialmente transportados), os quais, exatamente por isso, não estariam abarcados nas normas proibitivas de vedação de creditamento dos Convênios ICMS n.o 199/2022 e n.o 15/2023. Interpretação sistêmica.
8. A parte apelada (impetrante) não atua como consumidor final. No entanto, o fato gerador do serviço originariamente tomado tem por objeto o transporte de matéria (combustível) que permitirá a formulação de mistura pela distribuidora (produção residual), de molde a constituir desdobramento (transporte) do regime de tributação monofásica.
9. Vingasse a tese da parte apelada, ela não teria qualquer despesa à guisa de ICMS, porque “não” participaria da imediata cadeia de pessoas jurídicas onde teria sido efetuada a tributação monofásica (ex. refinaria), nem experimentaria o gasto ao pagamento do tributo quanto ao contratado serviço de transporte dos combustíveis até a distribuidora (objetivado creditamento).
10. Inadequada a aparente obtenção do sistema “híbrido” de tributação, em que a parte apelada (impetrante) seria concomitantemente beneficiada pelo regime monofásico (ICMS-combustíveis) e pelo regime plurifásico, em que predomina o princípio da não cumulatividade (ICMS-transporte dos combustíveis a partir das refinarias, e com propósito também de ulterior mistura para revenda desse produto).
11. A parte impetrante (distribuidora) não possui o direito líquido e certo de se creditar do valor do ICMS recolhido, pelo regime normal de tributação, no serviço de transporte intermunicipal e interestadual de combustível, este, tributado pelo regime monofásico.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX, LXX, 155, II, § 2o, I, XII, “h”; Lei n. 12.016/2009, art. 1o, 25; Lei Complementar n. 87/1996, arts. 2o, 4o, 20; Lei Complementar n. 192/2022, art. 4o; Convênios ICMS 199/2022 e 15/2023, cláusulas 17a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE: 212.637 MG, Relator.: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 17.09.1999; ADI 7.397, Rel. Min. André Mendonça (pendente de julgamento); TJDFT, acórdão 1816590, Sexta Turma Cível, rel. Desa. Vera Andrighi, DJe: 14.3.2024.